Tribunal: TJES
Processo: 0001157-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001157-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA

APELADO: LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. SENTENÇA QUE DECLARA INEXIGIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE OFÍCIO. MATÉRIA DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO HÍGIDO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por advogada (exequente) contra sentença que, em Embargos à Execução opostos por curador especial, extinguiu a execução de cláusula penal sob fundamento de inexigibilidade da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença que, de ofício, analisa a validade de cláusula penal em contrato de honorários, matéria não arguida pelo curador especial que atuou por negativa geral, incorre em vício de julgamento
extra petita
; (ii) em caso de nulidade, aplicar a Teoria da Causa Madura para julgar a eficácia da negativa geral frente a título executivo extrajudicial devidamente instruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do curador especial por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC) tem o condão de tornar os fatos controvertidos, mas não autoriza o juízo a analisar,
ex officio
, a abusividade de cláusulas contratuais de natureza patrimonial e disponível, por não se tratar de matéria de ordem pública (Súmula 381/STJ).

4. Incorre em nulidade, por vício
extra petita
, a sentença que julga os embargos à execução procedentes com base em causa de pedir (inexigibilidade material da cláusula) diversa daquelas efetivamente arguidas pelo embargante (nulidade de citação e negativa geral), violando o princípio da congruência.

5. Anulada a sentença e estando o processo pronto para julgamento (causa madura), impõe-se a rejeição dos embargos, pois a negativa geral não é suficiente para desconstituir título executivo extrajudicial (contrato de honorários assinado por duas testemunhas), quando a exequente demonstra, por prova documental (Ata de Audiência), o implemento da condição que autoriza a cobrança da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula, por julgamento
extra petita
, a sentença que, em embargos à execução opostos por curador especial, declara de ofício a abusividade de cláusula contratual, matéria de direito patrimonial não arguida na petição inicial e que não pode ser conhecida de ofício. 2. A defesa por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC) não exime o executado do ônus de impugnar o título executivo, sendo insuficiente para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do débito quando a execução está instruída com o contrato (art. 784, III, CPC) e a prova do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 341, parágrafo único, art. 373, II, art. 784, III, e art. 1.013, § 3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001157-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA
Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMARY MACHADO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS
, acolheu os pedidos e julgou extinta a Execução Extrajudicial n.º 0031098-78.2013.8.08.0024, ao concluir pela inexigibilidade da cláusula penal (multa por ausência do cliente em audiência trabalhista).

Inconformada, a apelante interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a nulidade da sentença por julgamento extra petita, visto que o magistrado acolheu os embargos por fundamento (inexigibilidade da cláusula penal) não arguido na petição inicial dos embargos, que se limitou à tese de nulidade de citação (rejeitada pela própria sentença);
ii)
a legalidade da cobrança da cláusula penal, defendendo que o comparecimento à audiência é um dever processual (art. 334, §8º, CPC), e não um direito potestativo, configurando a ausência injustificada do apelado o inadimplemento contratual;
iii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reconhecido seu direito à gratuidade de justiça (deferida tacitamente na execução) e suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A preliminar de nulidade merece acolhimento.

O princípio da congruência ou adstrição, baliza da atividade jurisdicional, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou com base em causa de pedir não invocada pelas partes.

No caso em análise, os Embargos à Execução foram opostos pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado citado por edital e da leitura da petição inicial dos embargos, verifica-se que a causa de pedir limitou-se a duas teses: i) nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não teriam sido esgotadas as diligências para localização do devedor; ii) negativa geral, conforme prerrogativa processual conferida pelo art. 341, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que a sentença recorrida, embora tenha expressamente rejeitado a única tese específica arguida (a nulidade da citação), avançou para analisar o mérito da relação contratual e, de ofício, declarou a inexigibilidade da cláusula penal que fundamenta a execução.

O magistrado concluiu que o não comparecimento do cliente à audiência trabalhista se insere em sua esfera de "dispor de seu direito", não configurando inadimplemento apto a justificar a multa, julgando, por esta razão, extinta a execução por "
inexistindo direito líquido, certo e exigível"
.

Ao fazê-lo, a sentença decidiu fora dos limites estabelecidos pela petição inicial dos embargos. A negativa geral, embora isente a curadoria do ônus da impugnação especificada, não autoriza o juízo a substituir a parte e investigar, de ofício, a existência de eventuais abusividades em cláusulas contratuais de natureza patrimonial e disponível.

A abusividade da cláusula penal por suposta violação à natureza do contrato de mandato não é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, dependendo de expressa provocação da parte interessada, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, vale citar precedente no sentido de que a atuação do curador especial por negativa geral não permite o conhecimento ex officio de abusividade contratual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. A apresentação de embargos monitórios por curador especial mediante negativa geral impede o exame de questões de direito não expressamente alegadas. O reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais em contratos privados, como a cláusula penal e os juros moratórios, é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme Súmula 381 do STJ. Em caso negativa geral, considerando-se que a abusividade das cláusulas contratuais é questão de direito, a ausência de impugnação específica torna imperiosa a manutenção dos encargos previstos no contrato. (TJ-MG - Apelação Cível: 50144208120218130702, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

Dessa forma, a sentença é extra petita, pois acolheu os embargos e extinguiu a execução com base em uma causa de pedir (a inexigibilidade material de cláusula contratual) que sequer foi arguida pelo embargante.

Constatado o vício extra petita, o caso autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

A simples anulação e remessa dos autos à origem se mostra contrária aos princípios da celeridade e da economia processual, visto que a lide (conforme delimitada nos embargos) versa sobre questão de direito (validade da citação) e sobre fatos cuja prova é estritamente documental e já consta nos autos (prova da citação e prova do título executivo), estando o feito pronto para julgamento.

Passo, portanto, à análise do mérito dos Embargos à Execução.

Conforme exposto, os embargos se fundamentam na nulidade da citação por edital e na negativa geral. Nenhuma das teses merece prosperar.

A análise dos autos da Execução (nº 0031098-78.2013.8.08.0024) demonstra que foram realizadas diligências suficientes para caracterizar o executado em local incerto e não sabido.

Primeiramente, expediu-se mandado de citação para o endereço "Rua Paraná, s/n, Santa Paula, Cariacica" no qual em 09 de outubro de 2013, foi certificado pela Oficiala de Justiça que percorreu a extensão da rua e indagou moradores, sem localizar o executado. Depois, com endereço mais detalhado foi expedido novo mandado que mais uma vez não logrou localizar o executado.

Ou seja, somente após o esgotamento de duas tentativas de citação pessoal é que a exequente requereu e o juízo deferiu a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade da citação ficta, que observou os requisitos legais.

Quanto à questão de fundo, a Defensoria pública apresentou defesa por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), que tem o condão de tornar os fatos controvertidos, mas não afasta o ônus da parte executada (representada pelo curador) de demonstrar, ainda que minimamente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente (art. 373, II, CPC).

No caso, a exequente instruiu a execução com o Contrato de Honorários Advocatícios (fl. 07 da Execução) , devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, configurando título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Além da prova do título, a exequente demonstrou o implemento da condição que autoriza a cobrança da multa (prevista na Cláusula 4.0): juntou a Ata de Audiência da Justiça do Trabalho (Processo 0042500-28.2013.5.17.0002, fl. 10 da Execução), que comprova expressamente a "Ausente o(a) autor(a)" e o consequente "arquivamento da reclamação".

A negativa geral, desacompanhada de qualquer prova ou alegação específica de (por exemplo) pagamento, vício de consentimento, ou outra causa de inexigibilidade, não é suficiente para desconstituir o título executivo, que se mantém hígido, líquido, certo e exigível.

Como a única tese específica (nulidade de citação) foi rejeitada e a negativa geral não se sustenta ante a prova documental que aparelha a execução, os embargos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença extra petita e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, CPC),
JULGAR IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução (nº 0001157-73.2019.8.08.0024).

Por conseguinte, determino o prosseguimento da Ação de Execução (nº 0031098-78.2013.8.08.0024).

Inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando o embargante (apelado) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (dos embargos)

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)